Tribunal: TJES
Processo: 5015278-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda; Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015278-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILSO DA SILVA

AGRAVADO: PATRICIA DOS ANJOS DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA DE FILHO MENOR. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA MATERNA E SITUAÇÃO DE RISCO. ESTUDO SOCIAL UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO REGIME PROVISÓRIO DE VISITAS SEM PERNOITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de guarda c/c alimentos, pela qual foi regulamentado provisoriamente o direito de convivência da genitora com o filho menor em finais de semana alternados. O agravante requer a guarda unilateral em seu favor, com suspensão imediata da convivência materna, ao argumento de negligência pretérita, abandono, uso de entorpecentes pela mãe e necessidades especiais de saúde da criança; subsidiariamente, postula que as visitas sejam acompanhadas ou monitoradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios apresentados autorizam o afastamento integral da convivência materna, em razão de alegada negligência e risco à criança; (ii) estabelecer se o relatório social superveniente justifica a alteração do regime provisório de convivência ou recomenda sua preservação até complementação da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental produzida até o momento não demonstra, de forma suficiente, risco concreto ou negligência materna aptos a justificar a supressão do convívio com o filho.

A fotografia de assaduras e os vídeos e imagens apresentados pelo agravante constituem elementos frágeis e insuficientes, nesta fase processual, para embasar medida extrema de suspensão da visitação.

O direito à convivência familiar pertence primordialmente à própria criança e somente pode ser restringido diante de prova consistente de abandono ou de risco efetivo à sua integridade física, psíquica ou moral.

O menor apresenta questões neurológicas e demanda cuidados especiais, o que impõe atuação jurisdicional cautelosa e preservação de ambiente estável para seu desenvolvimento.

O relatório social juntado aos autos possui relevância instrutória, mas foi elaborado de forma unilateral, sem avaliação direta da genitora, e o próprio documento reconhece ser imprescindível a realização de estudo social também em relação ao núcleo materno.

O estudo técnico confirma a centralidade do genitor na rotina da criança e a adequada organização do ambiente paterno, mas não fornece base técnica bastante para juízo conclusivo sobre a aptidão materna.

O relatório não aponta prejuízo concreto decorrente do regime de convivência já em execução; ao contrário, registra ausência de alterações comportamentais negativas após as visitas, alegria da criança com os encontros maternos e inexistência de denúncias no Conselho Tutelar.

A ausência de manifestação do juízo de origem sobre o relatório social e a necessidade de sua apreciação conjunta com os demais elementos probatórios recomendam a manutenção do regime já estabilizado, sem ampliação nem nova restrição.

O melhor interesse da criança exige decisões graduais, prudentes e amparadas em suporte técnico bilateral mais completo, evitando alterações sucessivas e abruptas em sua rotina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão do convívio familiar entre genitor e filho menor exige prova suficiente de risco concreto ou negligência grave, não bastando alegações genéricas ou elementos probatórios incipientes. 2. Relatório social produzido sem avaliação de um dos núcleos familiares não autoriza, por si só, juízo conclusivo sobre a aptidão parental nem alteração substancial do regime de convivência. 3. A inexistência de prejuízo concreto à criança e a estabilidade da rotina já implementada justificam a manutenção provisória do regime de convivência até complementação da instrução técnica. 4. O princípio do melhor interesse da criança impõe soluções cautelosas, proporcionais e fundadas em quadro probatório bilateralmente consistente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marilso Da Silva
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos da ação de guarda c/c alimentos movida por Patrícia dos Anjos da Silva, por si e representando o menor D. L. D. A. D. S., regulamentou provisoriamente o direito de convivência da genitora, fixando visitas em finais de semana alternados.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão merece reforma, sustentando, em síntese, que: a) A genitora, ora agravada, é negligente com o menor, tendo-o deixado em situação de extremo abandono quando ele tinha menos de 11 meses de idade, o que resultou em assaduras e machucados na região genital, demonstrando falta de cuidado com a saúde e higiene da criança; b) A conduta negligente da agravada é histórica, sendo reforçada pelo testemunho do padrasto e por mensagens da prima da genitora, que relataram a vulnerabilidade em que o bebê se encontrava e pediram para o agravante buscá-lo; c) O menor possui diagnóstico de transtornos neurológicos e comportamentais, os quais demandam acompanhamento médico e uso contínuo de medicamentos; d) O agravante sustenta que o abandono materno precoce contribuiu para o agravamento desses transtornos, enquanto ele, o pai, tem arcado sozinho com todas as despesas e cuidados médicos, garantindo o melhor interesse da criança; d) A genitora faz uso de substâncias entorpecentes, como maconha, expondo seu comportamento de risco em redes sociais, o que violaria o direito da criança de ser criada em um ambiente livre da presença de pessoas dependentes de entorpecentes, conforme o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); f) O agravante tem exercido a guarda de fato desde que o menor tinha 11 meses de idade, cuidando integralmente dele sem qualquer apoio da genitora, que levou mais de cinco anos para pleitear a regulamentação de visitas.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão merece reforma em razão de alegada negligência da genitora e de situação de risco a que o menor estaria exposto, notadamente pelo suposto uso de entorpecentes por parte da mãe. Aduz, ainda, que a criança apresenta transtornos neurológicos e que, em período pretérito, a genitora a teria deixado em estado de abandono, circunstância que teria contribuído para o agravamento do quadro. À vista dessas alegações, requer a reforma da decisão agravada para que lhe seja deferida a guarda unilateral do infante ou, subsidiariamente, para que a convivência materna se dê de forma supervisionada.

Contudo, a documentação acostada aos autos, por ora, não evidencia elementos suficientes a corroborar as alegações de risco e negligência imputadas à genitora a ponto de justificar o afastamento integral do convívio materno. Consta dos autos que o infante, atualmente com seis anos de idade, encontra-se sob a guarda fática do genitor desde os onze meses, conforme narrado na peça recursal. Por sua vez, a genitora afirma, na inicial, que, desde então, o contato com o filho apenas se tem dado nas condições impostas pelo pai — visitas na residência paterna e sob sua supervisão —, acrescentando que o relacionamento entre ambos não se desenvolve de forma adequada, o que tem obstado a realização das visitas da forma unilateralmente definida pelo genitor.

A fotografia de id 15935516, que retrata a criança com assaduras, não permite, por si só, concluir que tal quadro decorra de eventual negligência materna. Da mesma forma, os vídeos e imagens acostados, que supostamente demonstrariam o uso de entorpecentes pela genitora, se revelam frágeis e não se prestam, neste momento processual, a embasar medida tão gravosa como a suspensão do direito de visitação.

Cumpre salientar que o direito à convivência familiar é prerrogativa que pertence, em primeiro plano, ao próprio menor, constituindo garantia constitucionalmente assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se de direito fundamental que não pode ser restringido com base em alegações genéricas ou em provas incipientes, sobretudo quando a genitora, assim como o pai, detém o poder familiar. Ressalte-se que a suspensão ou perda do poder familiar, medidas de caráter excepcional e extremo previstas tanto no Código Civil quanto no ECA, somente se justificam em situações de abandono ou risco efetivo à integridade física, psíquica ou moral da criança, desde que devidamente comprovadas.

Não obstante as provas apresentadas pelo agravante se mostrem, por ora, insuficientes para afastar a mãe do convívio com o filho, a documentação acostada evidencia que o menor apresenta questões de ordem neurológica, o que demanda cuidados especiais e um ambiente que efetivamente assegure seu pleno desenvolvimento. Ademais, os prints de conversas extraídos do aplicativo WhatsApp (id 15935524), somados à alegação de que a genitora, em período pretérito, teria deixado o filho aos cuidados de terceiros estranhos à relação familiar, configuram indícios de ambiente familiar sensível e de relação parental conflituosa, a recomendar a adoção de postura jurisdicional cautelosa.

É precisamente nesse contexto que sobreveio aos autos na origem o relatório social elaborado pela equipe técnica (id de origem 89382305 ), o qual, embora agregue elemento instrutório relevante, não autoriza, neste momento, a alteração do regime de convivência provisoriamente estabelecido nesta instância, tampouco fornece base segura para a ampliação do tempo de permanência da criança sob a responsabilidade direta da genitora. Isso porque o próprio documento técnico evidencia limitação metodológica expressiva, uma vez que foi produzido apenas a partir de intervenções realizadas junto ao genitor, à criança e ao Conselho Tutelar, sem abordagem direta da genitora, registrando, inclusive, que a equipe se encontrava reduzida em razão do desligamento da profissional de psicologia e que, por essa razão, o estudo se desenvolveu em moldura operacional restrita. Mais do que isso, o parecer final consignou expressamente que se trata de “avaliação unilateral”, por contemplar somente a entidade familiar do requerido, concluindo ser “imprescindível” a realização de estudo social também junto à requerente.

Deveras, o relatório social traz elementos que corroboram a centralidade do genitor na rotina do menor, ao registrar que Davi se encontra sob seus cuidados desde os 11 meses de vida, que o pai demonstra conhecimento da rotina de saúde do filho, que há adequada organização do ambiente doméstico e que o requerido revelou disponibilidade e comprometimento em prover condições favoráveis ao desenvolvimento integral da criança, contando, ademais, com rede de apoio familiar. Tais dados, longe de conduzirem à modificação imediata do regime atualmente em vigor, antes reforçam a prudência de se evitar alterações sucessivas e abruptas no cotidiano do infante, cuja estabilidade emocional e rotina de cuidados reclamam preservação.

De outro lado, o mesmo estudo não fornece base técnica bastante para um juízo conclusivo e definitivo acerca da aptidão materna, justamente porque não houve avaliação do núcleo familiar da genitora. Além disso, o documento também não indica, ao menos por ora, que a rotina de convivência atualmente em execução — finais de semana alternados, sem pernoite — esteja produzindo repercussões negativas concretas sobre a criança. Ao revés, consta do relatório que o genitor afirmou não observar alterações comportamentais negativas em Davi após as visitas maternas, relatando, inclusive, que a criança demonstra alegria ao ser informada sobre os encontros; a própria criança, em entrevista reservada, referiu que aprecia quando Patrícia vai buscá-lo, declarou gostar dos passeios realizados em sua companhia e respondeu “nada” ao ser indagada sobre algo de que não gostasse nessa convivência, não tendo sido observados sinais de rejeição ou resistência à figura materna.

Esses elementos revelam quadro que impõe distinção importante: o relatório social não autoriza, por um lado, a ampliação do convívio materno para moldes mais extensos, porque subsiste lacuna técnica expressiva quanto ao ambiente, às condições e à rede de apoio da genitora; mas também não autoriza, por outro, nova restrição mais drástica ou supressão do convívio já em curso, pois não evidencia prejuízo concreto decorrente do regime atualmente observado pelas partes. Em tal conjuntura, a medida mais consentânea com o melhor interesse da criança não é inovar novamente na disciplina da convivência, mas preservar a rotina já estabilizada até que haja exame judicial do relatório e complementação da prova.

Some-se a isso circunstância processual de relevo: o magistrado de origem ainda não se manifestou sobre o relatório social. E, como sabido, a prova técnica deve ser apreciada pelo julgador em conjunto com os demais elementos dos autos, segundo o sistema da persuasão racional. O Código de Processo Civil é expresso ao prever que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o art. 371, indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, o que revela, com clareza, a necessidade de submissão do estudo social ao crivo do juízo natural da causa, inclusive para fins de eventual complementação instrutória.

Também não se pode desconsiderar que a decisão de efeito anteriormente proferida nesta instância, em 20.09.2025, já vem sendo observada pelas partes, tendo sido nela fixado, em caráter provisório, o regime de convivência materna em finais de semana alternados, sem pernoite, com retirada do menor aos sábados, às 8h, e devolução no mesmo dia, às 18h, repetindo-se a mesma dinâmica aos domingos. Tal circunstância recomenda redobrada cautela quanto à eventual modificação do regime de convivência. Embora a douta Procuradoria de Justiça tenha se manifestado pela manutenção integral da decisão recorrida, a qual contempla visitação materna com pernoite, cumpre destacar que, em matéria de infância e juventude, a atuação jurisdicional não deve converter-se em fator de instabilidade contínua da rotina do menor. Nesse contexto, havendo, de um lado, um regime provisório já implementado e em cumprimento e, de outro, um relatório social que, embora relevante, mostra-se manifestamente incompleto sob a perspectiva materna, mostra-se mais seguro, para a criança, preservar a disciplina atualmente vigente até que o juízo de origem examine o estudo social, determine a sua complementação mediante avaliação da genitora pela equipe multidisciplinar competente e, a partir de um quadro probatório mais íntegro e bilateral, delibere com maior segurança acerca de eventual revisão da forma, da extensão e das condições da convivência.

Assim, considerando que (a) o relatório social foi produzido de forma unilateral, contemplando apenas o núcleo paterno; (b) que o próprio documento reputa imprescindível a realização de estudo também em relação à genitora; (c) que o juízo de origem ainda não apreciou formalmente esse elemento instrutório; e (d) que a decisão de efeito já se encontra em execução pelas partes, sem demonstração de prejuízo concreto decorrente da rotina de convivência sem pernoite, tenho que a solução mais prudente, proporcional e consentânea com o princípio do melhor interesse da criança consiste na manutenção do regime de visitação estabelecido na decisão de efeito, até ulterior manifestação do magistrado singular sobre o estudo social e até que seja promovida a indispensável complementação técnica também quanto à mãe.

Dessa forma, não se mostra juridicamente recomendável, neste momento processual, nem ampliar a extensão do convívio materno, diante da ausência de avaliação do respectivo núcleo familiar, nem alterar novamente a rotina já estabilizada, sob pena de introduzir elemento adicional de insegurança na vida da criança, cuja proteção integral exige decisões graduais, cautelosas e amparadas em suporte técnico mais completo.

Ressalte-se que a presente disciplina ostenta natureza estritamente provisória, não encerrando juízo definitivo acerca da aptidão parental de qualquer dos genitores. Sua preservação, neste momento, decorre menos de uma definição conclusiva sobre o mérito das imputações recíprocas e mais da necessidade de resguardar a estabilidade do menor, evitar novas oscilações em sua rotina e aguardar que o juízo de origem, de posse de elementos técnicos mais completos e bilaterais, possa deliberar com maior segurança sobre o arranjo convivencial que melhor atenda ao seu desenvolvimento físico, emocional e social.

Deixo de apreciar o pleito de guarda formulado pelo agravante, porquanto tal matéria ainda não foi objeto de deliberação pelo Juízo de origem, o qual, inclusive, na decisão recorrida, determinou a realização de estudo social justamente em razão do pedido de guarda compartilhada deduzido pela genitora na petição inicial, de modo que eventual pronunciamento desta instância, neste momento, implicaria indevida supressão de instância.

Nesse contexto, e em observância ao princípio do melhor interesse da criança,
conheço do presente recurso
e, no mérito, a ele
dou parcial provimento
, mantendo o regime provisório de convivência já fixado em sede de decisão de efeito, consistente em visitas maternas em finais de semana alternados, sem pernoite, com a seguinte dinâmica: a genitora poderá buscar o filho aos sábados, às 8h, devendo devolvê-lo no mesmo dia, às 18h; aos domingos, a dinâmica se repete, com busca às 8h e devolução às 18h.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.